Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709401-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJDFT, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intime-se a impetrante para que se manifeste sobre o parecer da douta Procuradoria de Justiça que opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito (ID 46360165), devendo, ainda, informar se realizou as provas escritas de avaliação discursiva com 10 (dez) questões, sentença de natureza cível e sentença criminal, ocorridas nos dias 31/03, 01 e 02/04/2023. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator